Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000010-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), WESLEY PATRICK VILLAS BOAS DE SOUZA - CPF: 037.286.951-30 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (IMPETRANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BARBARA NATALI BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 022.955.001-09 (ADVOGADO), BARBARA NATALI BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 022.955.001-09 (IMPETRANTE), NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE BATISTA - CPF: 791.095.271-68 (VÍTIMA), JUIZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), B. M. B. (VÍTIMA), BRUNO CLEBER JOSAIL DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E HOMICÍDIOS CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 302 E 303 DO CTB) – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– VIABILIDADE – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITOS CULPOSOS – PRISÃO PREVENTIVA – ÓBICE LEGAL PREVISTO NO ART. 313, I, DO CPP – DECISÃO, AINDA, CARENTE DE FUNDAMENTOS – CLAMOR PÚBLICO INSUFICIENTE A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PRÉVIA – ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE CAUTELARES DIVERSAS.

Em que pese a conduta perpetrada pelo paciente, um grave acidente automobilístico, os crimes imputados, inicialmente, são culposos e não admitem a decretação da prisão preventiva, por força do que determina o art. 313 do CPP; além de que o fundamento utilizado pelo magistrado de primeiro grau, concernente no clamor público, não justifica a garantia da ordem pública, sendo inidôneo a justificar a segregação cautelar.

Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, mediante cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos Drs.
Hélio Nishiyama, Natali Akemi Nishiyama e Barbara Natali Botelho R. dos Santos
, em favor de
Luiz Batista do Amaral,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n.
23-36.2020.811.0042 – código 609435.

Sustentam os impetrantes que o paciente encontra-se segregado desde o dia 31/12/2019, por ter sido convertida a sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 302 e 303 do CTB.

Asseveram que a prisão preventiva é ilegal, porquanto foi decretada em decorrência da prática de crime culposo, ao passo que é contrária ao disposto no art. 313 do CPP, além de que a fundamentação utilizada para o decreto preventivo é inidônea, uma vez que o clamor social não é justificativa apta para a garantia da ordem pública.

Sustentam que o paciente é primário, sem antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa, prestou socorro às vítimas, não se evadiu do local do acidente, colocou-se, espontaneamente, à disposição da Justiça, além de prestar assistência à família das vítimas, razões pelas quais a manutenção de sua prisão se revela medida desnecessária e desproporcional.

Em conclusão, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja o paciente colocado em liberdade, ou, substituída a prisão por medidas cautelares diversas, e no mérito seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi deferido pelo Des. Márcio Vidal, plantonista (Id. 29082988) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Id. 30429951).

O parecer, da lavra do Dr.
Roosevelt Pereira Cursine
, Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem (Id. 31378968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que a segregação é ilegal, porquanto foi decretada em decorrência da prática de crime culposo, em contrariedade ao disposto no art. 313 do CPP, além de que a fundamentação utilizada para o decreto preventivo é inidônea, uma vez que o clamor social não é justificativa apta para a garantia da ordem pública.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 31/12/2019, após ter se envolvido em um acidente automobilístico na Avenida dos Trabalhadores, em Cuiabá-MT, enquanto dirigia o seu veículo caminhonete Dodge RAM 2500, o qual ocasionou a morte dos menores Brenda Melissa Batista, de 03 (três) anos e Bruno Cléber Josail dos Santos, de 10 (dez) anos, bem como causou lesões na mãe dos infantes, Cleide Batista, de 45 (quarenta e cinco) anos.

Em 01/01/2020, durante audiência de custódia, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes fundamentos,
verbis:

“(...)Superada, dessa forma, a questão do flagrante, passo a análise da necessidade ou não da manutenção da prisão preventiva e, para tanto, necessário as análise de seus pressupostos e requisitos, ressaltando, desde logo, que estamos diante de um caso de conversão e não da decretação da prisão preventiva genuinamente falando, de forma que o requisito de admissibilidade previsto no art. 313 do CPP é desnecessário, consoante consignado, para reconhecer e/ou admitir eventual decretação da prisão preventiva.

Pois bem.

Quanto a materialidade delitiva, neste instante podemos afirmar que resta sobejamente comprovada, através do boletim de ocorrência e do próprio auto de comunicação em flagrante, muito embora não tenha sido aportado o laudo de necropsia dos infantes e de lesão corporal referente a genitora dos menores, portanto, consoante manifestado, entende, neste momento, como suficiente para comprovar a materialidade delitiva pela existência, principalmente pela peça flagrancial.

No que diz respeito aos indícios de autoria, é o próprio custodiado qual confessa a prática do delito, inclusive, de forma pormenorizada como teria acontecido o fato delituoso, evidentemente, segundo a sua versão, já que nesta audiência se ouve tão somente o conduzido.

Dessa forma, comprovada a materialidade delitiva e demonstrado os indícios de autoria, passo a análise dos requisitos da prisão preventiva, ou seja, se estão presentes ou não e, nesse aspecto, embora conforme consignado pelo i. representante do M. Público, trata apenas de um auto de comunicação em flagrante, de modo que, caberá ao presidente do inquérito policial, a DD autoridade policial, continuar a investigação dos fatos, principalmente, no aspecto de ser inquirida a única vítima sobrevivente, já que por razões óbvias não foi possível a sua inquirição, a fim de posteriormente, a quem detém atribuição legal, para denunciar o custodiado, analisar se a conduta foi dolosa ou culposa, fato é que, neste instante não me resta senão analisar diante, nada mais, nada menos, o que foi trazido na peça flagrancial.

Feita portanto a devida ponderação, também é de se consignar que a circunstância do custodiado ter todas as condições favoráveis, conforme é cediço, inclusive sendo remansosa a jurisprudência, ao ponto até mesmo das Câmaras Criminais Reunidas estabelecerem o enunciado 43, que as condições pessoais, por si só não são suficientes à concessão da liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva e, o norte da questão, neste instante é que, estão presentes alguns desses requisitos ?

E a resposta dessa indagação é sim, o que se encontra na própria manifestação da nobre advogada, dos próprios autos, quando menciona que apesar de o custodiado não ter se evadido do local, ter ligado para o SAMU, polícia, ou seja, tomado todas as providências legais, mesmo assim, correu risco de linchamento e teve seu veículo depredado.

Ora, esta é a maior prova e comprovação do clamor público, da revolta popular, ou seja, se a polícia militar não retirasse o custodiado do local, poderia sofrer maiores sequelas físicas, já que de certa forma sofrera consoante relatado pelo próprio conduzido, ao afirmar que levara um tapa em seu rosto, dessa forma, se temos um clamor público e clamor social, então, evidentemente que temos um dos requisitos da conversão da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, e não duvido sobre a decisão citada, mormente conhecendo a inteligência e a capacidade jurídica, diga-se, um dos mais brilhantes conhecedores de direito penal, o Des. Paulo da Cunha, mas, lembramos a consignação da douta causídica, o clamor público para afastar naquele caso a prisão do paciente não ter se evadido do local, mas quiçá, naquele caso, não teve a prova robusta desse clamor público ao ponto de duas outras pessoas terem sido presas pelo mesmo fato delituoso aqui apurado, já que na manifestação da i. advogada, fez a utilização da “prova emprestada” já que se referiu a audiência de custódia anterior.

Dessa forma, uma vez utilizada da “prova emprestada” dá direito a este julgador fazer referência a ela.

Dessa maneira, se presentes um dos requisitos para a conversão da prisão preventiva, evidentemente, então, é que incabível qualquer das outras hipóteses sugeridas, quais sejam, as constantes do art. 319 do CPP, de forma que, a prisão é medida de rigor ao caso, não duvidando que o custodiado não saiu no fatídico dia 31.12.2019 com a intenção de atropelar as pessoas, mas não se pode perder de vista o dever de cuidado de todo condutor de veículo e é justamente esse dever de cuidado que exige a prudência, qual a priori, demonstra não ter ocorrido, muito embora, insisto, isto é questão de apuração por ocasião própria, ou seja da instrução criminal.

Por fim, poderia argumentar a nobre defesa, qual seja, mas é crime de detenção, e este não permite a prisão, via de regra, não é absoluta, como em direito nada é absoluto, fato é que, há um clamor público, fato é que temos três vítima, sendo duas fatais, inerente ao crime de homicídio, a morte, no entanto, utilizo da fala do i. Promotor de Justiça até aqui colocado, não se pode perder de vista, que atribuição de analisar os fatos e atribuir o valor àqueles fatos foi atribuído ao M. Público, logo, nesse exato instante, homicídio culposo, no entanto não está afastado de forma alguma o dolo.

E para encerrar, a tentativa de agressão contra o custodiado, com certeza reclama a segurança da segregação provisória, até mesmo para resguardar a integridade física do conduzido, já que pela repercussão tomada pelo ocorrido poderá, futuramente ser deduzida em desfavor do custodiado. Assim, sem maiores delongas, conforme consignado, a prisão se impõe.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, CONVERTO A PRISÃO DO CUSTODIADO WESLEY PATRICK VILLAS BOAS DE SOUZA em PRISÃO PREVENTIVA (...)”.

Como se vê, a segregação provisória imposta ao paciente teve origem na homologação do auto de flagrante e conversão da prisão em preventiva para a garantia da ordem pública.

Consoante bem delineado pelo desembargador plantonista, ao deferir a liminar pleiteada,
em que pese à conduta perpetrada pelo paciente, uma grave tragédia,
que vitimou uma mulher e duas crianças, essas últimas, fatalmente,
os crimes imputados, inicialmente, são culposos (artigos 302 e 303 do CTB)
e
não admitem a decretação da prisão preventiva
, por força da exegese do artigo 313 do CPP, que assim prevê:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (revogado)”

Delineado esse cenário, verifico que a manutenção da constrição cautelar do paciente gera inequívoco constrangimento ilegal.

Isso porque os crimes pelos quais foi preso em flagrante não autorizam a imposição da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, os julgados a seguir,
verbis:

“HABEAS CORPUS. ARTS. 302, § 1o, III, E 306, AMBOS DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
HOMICÍDIO CULPOSO E EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 313, I, DO CPP. REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS. ORDEM CONCEDIDA.
1. Consoante disposto nos incisos e no parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar: (a) crime doloso punido com pena máxima superior a 4 anos; (b) existência de condenação definitiva anterior por outro crime doloso; (c) delito praticado em situação de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência ou (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente. 2.
A despeito da tragédia que envolve os fatos narrados na exordial acusatória e da reprovabilidade social do comportamento do paciente - homicídio na direção de veículo automotor, em que o acusado trafegava embriagado na contramão e fugiu da cena do crime, sem prestar auxílio à vítima -, ele foi denunciado por homicídio culposo em concurso com crime doloso, cuja pena máxima é inferior a 4 anos (embriaguez ao volante). Nesse contexto, não está autorizada a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP, porquanto as ressalvas de situações excepcionais previstas na norma processual penal não são aplicáveis ao caso.
3. Ordem concedida para cassar a decisão recorrida, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar caso efetivamente demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.
(STJ, HC 487.356/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 04/04/2019)

– Grifei.

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – CRIME CULPOSO – REGRA EXPRESSA DO ART. 313, I, CPP – ORDEM CONCEDIDA. “Nos termos do art. 313 do CPP, não há previsão legal para a prisão preventiva nos delitos praticados na modalidade culposa (art. 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro)” (STJ, AgRg no HC 505.044/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019). Ademais, embora não se ignore a comoção que geralmente se produz no seio social quando há morte no trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro veda de forma expressa a imposição de prisão em flagrante ao envolvido em acidente de trânsito, quando este presta socorro à vítima, independentemente da evitabilidade ou não, do resultado mais grave (art. 301 do CTB), o que foi o caso dos autos. Ordem concedida”.
(TJMT, N.U 1016062-57.2019.8.11.0000, Rel. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03/12/2019, publicado no DJE 05/12/2019)
.

Não obstante, o fundamento utilizado pelo magistrado de primeiro grau, concernente no clamor público, não justifica a garantia da ordem pública, sendo inidôneo a justificar a segregação cautelar.

Nesse sentido, os julgados a seguir,
verbis:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "O juízo valorativo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de prova da autoria e materialidade dos crimes e o clamor público e comoção social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fator concreto" (HC 35.684/SP, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ 1o/7/05) (...)
(STJ, AgRg no REsp 1111492/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/04/2010, DJe 10/05/2010).

“(...) PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 691. SUPERAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. (...) III – No caso sob exame, o decreto de prisão preventiva baseou-se, especialmente, na gravidade abstrata dos delitos supostamente praticados e na comoção social por eles provocada, fundamentos insuficientes para se manter o paciente na prisão. IV – Segundo remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, não basta a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que os réus oferecem perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar. Assim,
o STF vem repelindo a prisão preventiva baseada apenas na gravidade do delito, na comoção social ou em eventual indignação popular
dele decorrente, a exemplo do que se decidiu no HC 80.719/SP, relatado pelo Ministro Celso de Mello. (...)”.

(STF, HC 118684, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 13-12-2013 PUBLIC 16-12-2013) –
Grifei.

Portanto, não vislumbro circunstâncias que possam levar à reforma do entendimento esposado em cognição sumária pelo desembargador plantonista, devendo o paciente ser mantido em liberdade.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar deferida pelo Des. Márcio Vidal e
concedo a ordem
em definitivo ao paciente
Wesley Patrick Villas Boas de Souza
, para mantê-lo em liberdade, mediante o cumprimento das medidas cautelares fixadas naquela decisão: 1) comparecimento periódico em juízo, em prazos e condições estabelecidas pelo Juiz da causa, para informar e justificar as atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do Juízo, por mais de 08 (oito) dias; e, 3) suspensão da CNH, pelo prazo a ser estabelecido pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020